Tribunal: TJMT
Processo: 1009974-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009974-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMILTON FERNANDES PIMENTEL (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILTON FERNANDES PIMENTEL - CPF: 648.869.051-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - HOMICIDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL] - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E PREDICADOS DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E SOLTURA DO AGRAVANTE - NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL -CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECIÃO FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES -

ARESTO DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A
prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

“Os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe 1007186-45.2021.8.11.00 00).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009974-95.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE:

ROMILTON FERNANDES PIMENTEL

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROMILTON FERNANDES PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o regrediu ao regime fechado, em definitivo, pelo cometimento de falta grave, nos autos da execução penal (SEEU NU 0002039-17.2006.8.11.0021), em condenações por homicídio qualificado [feminicídio] e homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel], a pena unificada

de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado - art. 121, §2º, VI e art. 121, §2º, III, ambos do CP - (
ID
129270193-fls. 598/599).

O agravante sustenta que: 1) a decisão não teria sido fundamentada; 2)
“tem residência fixa, trabalho lícito e não tem cometido enquanto solto nenhum outro crime”.

Pede o provimento para que seja
“reformada a decisão recorrida e determinar sua soltura”
(ID 129270193-fls. 588/597).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 129270193-fls. 604/607).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 129270193-fls. 608).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME - INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO, OU, AINDA DE IMPOSIÇÃO DE PENA ALTERNATIVA. Reeducando que, cumprindo pena em regime aberto, cometeu novo crime doloso - Cometimento de falta grave que enseja a regressão a regime mais gravoso – Ciência, por parte do reeducando, das condições a serem observadas para cumprimento da pena em regime mais brando – Justificativa apresentada não acolhida pelo Juízo – Fundamentação suficiente. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 130208673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre penas unificadas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão por homicidio qualificado [feminicídio] e homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (
ID
129270193-fls. 598/599), as quais estavam sendo cumprida em regime aberto desde 2.3.2011 (SEEU NU 0002039-17.2006.8.11.0021).

Em 21.1.2022, o agravante foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico e
dano emocional à mulher
- art. 129, § 9º, art. 147,
caput
e art. 147-B, todos do CP (APFD NU 1000144-42.2022.8.11.0021 - Ação Penal NU 1000204- 15.2022.8.11.0021 (seq. 45).

Em 5.4.2020, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Água Boa regrediu cautelarmente o agravante ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:

“O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, dispõe que o recuperando estará sujeito a regressão, no caso de execução da pena privativa de liberdade, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

In casu, verifica-se que o recuperando estava em regime aberto desde o dia 02/03/2011, data em que foi proferida decisão que concedeu a progressão de regime (ev. 1.4 – fls. 76/77).

E na data de 21/01/2022, fora preso em flagrante delito, sendo que este juízo, em audiência de custódia, converteu sua prisão em preventiva (APF n. 1000144-42.2022.8.11.0021).

Pelo exposto, REGRIDO CAUTELARMENTE o recuperando ROMILTON FERNANDES PIMENTEL para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Ainda, com fulcro no art. 118, §2º, da LEP, para que haja decisão sobre a regressão de regime definitiva, o recuperando deve ser ouvido previamente, portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 06/04/2022, às 13h45 (horário de Brasília).”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – SEEU 0002039-17.2006.8.11.0021 - seq. 57).

Na audiência de justificação realizada no dia 6.4.2022, regrediu definitivamente o agravante para o fechado, “
in verbis
”:

“Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando ROMILTON FERNANDES PIMENTEL, condenado à pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, pela prática de dois homicídios qualificados, descritos no art. 121, §2º, do Código Penal, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime aberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT determinou a regressão cautelar em razão do cometimento de novos crimes dolosos como incursos nas sanções dos artigos 129, §9º, art. 147, caput e 147-B, todos do Código Penal, conforme ev. 45.1, APF n. 1000144-42.2022.8.11.0021, que desencadeou a ação penal n. 1000204-15.2022.8.11.0021, na qual será realizada a audiência de instrução e julgamento, nesta data. Desta forma, fora designada a presente audiência de justificação.

Ademais, o recuperando apresentou justificativa (que viu as mensagens do pai de Maria Osvalda, lhe ofendendo e disse para a mesma que não teria como continuar o relacionamento. Após iniciaram uma discussão, momento que a vítima saiu correndo e “trombou” em um pé de coco, que fica na avenida, e caiu no chão. Após, ajudou ela voltar para casa, e acreditou que ela iria entrar, mas novamente saiu correndo e tropeçou em um quebra-molas, sendo que caiu e bateu o rosto no asfalto, e novamente a ajudou e a levou para casa, e foi ajudar a limpar os ferimentos. Por fim, negou que tenha agredido ou ofendido a vítima). Acentua-se que a justificativa do recuperando não fora acolhida por este Juízo, tendo em vista que em tese praticou crimes não amparado por qualquer causa excludente da culpabilidade ou da ilicitude, conforme gravação audiovisual.

Ante o exposto, REGRIDO DEFINITIVAMENTE o recuperando para o regime fechado, conforme o art. 118, I, da LEP, bem como DECLARO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, caput, da LEP.

ELABORE-SE novo atestado de pena, observando-se a última prisão do recuperando como data-base. [...]”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito –
ID
129270193-fls. 598/599).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal justificou a regressão de regime em razão do agravante ter cometido fato definido como crime doloso no curso da execução de sua pena, nos termos do art. 118, I, da LEP.

A
prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES - Relator. Min. João Otávio de Noronha - 1510.2020), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o
regime
mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como
crime
doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do
regime
aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na
regressão
de
regime
prisional. Precedentes. 2. No caso,
sendo a
regressão
de
regime
fundamentada na prática de
crime
doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica)
[...]
não há falar-se em constrangimento ilegal
”
(AgRg no HC nº 660178/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) - 20.8.2021 - grifado)

Por outro lado,
“os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe N.U 1007186-45.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 3.8.2021).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022